Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO EM SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS DEMONSTRADAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA
1. É ônus do credor fornecer o endereço atualizado do réu (art. 14 da Lei n. 9.099/95), todavia, nada impede a realização de diligências, por meio dos sistemas informatizados disponíveis ao juízo para a localização do réu (RENAJUD, INFOJUD, SIEL), quando este demonstra ter diligenciado para a sua localização.
2. Na hipótese, a parte autora/recorrente declinou o endereço do réu/recorrido, para citação, bem como os números de telefone celular/aplicativo de mensagens Whatsapp (ID 25980195), o que, entretanto, não foi suficiente para sua localização. Desse modo, tendo o recorrente buscado ativamente o paradeiro do recorrido, afigura-se razoável a consulta aos demais sistemas informatizados de que dispõe o Judiciário, para a tentativa de localização do endereço e viabilização da regular citação da parte ré, caso em que, somente após, sendo aquela infrutífera, deve ser extinto o processo.
3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.